Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725819-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: BARNABE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOAO FIDELIS NETO, ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTONIO RODRIGUES, JOSE DOMINGOS GONCALVES FERNANDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora ré/reconvinte/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em ação de obrigação de não fazer proposta por BARNABÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA e outros, ora autores/reconvindos/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 131819181 – autos de origem): “Visa a parte requerida/embargante Terracap, por meio de embargos declaratórios de id 128009243, a modificação da decisão de id 127823510, ao argumento de omissão quanto a seu pedido de tutela de urgência formulado na peça de defesa. Contrarrazões de id 130785395, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam plenamente a decisão proferida quanto ao recurso oposto pelos autores no id 125280674, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Como se verifica na contestação apresentada pela empresa pública não há qualquer pedido de concessão de tutela de urgência a justificar o recurso sob análise. Veja a consignação de seus pedidos: “1.sejam julgados improcedente todos os pedidos iniciais formulados pelos requerentes em sua exordial, conforme os motivos e fundamentos colacionados. 2.Seja acolhida a presente reconvenção com total procedência do pedido, para reintegrar/imitir a Terracap na posse dos imóveis identificados como Chácara 26, Chácara 28, Chácara 28A e Chácara 49 na localidade da Vargem da Bênção; 3.Sejam os requerentes/reconvindos condenados em custas processuais e honorários advocatícios;” Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, a concessão da tutela de urgência somente se justifica quando devidamente evidenciada a probabilidade do direito pleiteado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos completamente ausentes nessa demanda, até porque os autores afirmam que ocupam a área há mais de duas décadas, fato que não foi rebatido pela Terracap, de modo a justificar o deferimento de uma tutela de urgência. Destaco que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Relativamente ao pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, já foi objeto de apreciação e indeferido pela decisão de id 109932189, encontra-se, portanto, vedada sua análise pela disposição contida no art. 505 do Código de Processo Civil. Assim, nada a prover quanto aos pedidos formulados na petição de id 124852354. Aliás, nessa mesma petição se encontram a réplica à contestação apresentada pela empresa pública, bem como a contestação à reconvenção. Ressalte-se que não se faz necessário conferir um nome à petição para que seja tida como réplica, contestação etc, bastando observar-se se o seu conteúdo se destina à matéria discutida na demanda. É o famoso brocardo jurídico: “da mihi factum, dabo tibi jus”. Desta forma, determino que a Secretaria do Juízo certifique a tempestividade da petição id 124852354. Se tempestiva, dê-se vista aos requeridos. Ciência ao MP. Int.” Na origem, os autores/agravados relataram residir em localidade denominada Vargem da Benção há mais de 27 (vinte e sete) anos. Contudo, apesar do longo período de permanência no referido local, destacaram que foram notificados pelo Poder Público para desocupar a área a qual habitam, uma vez que esta (de domínio da TERRACAP) foi reivindicada para fins de implantação de programa habitacional a ser desenvolvido pela CODHAB. Fundados no informado período de permanência sem oposições pretéritas do Poder Público e no direito constitucional à moradia, os requerentes pleitearam a concessão de tutela de urgência para que fossem suspensas as tentativas de demolições na localidade e de desocupação da área indicada. Tal pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo, razão pela qual os autores/agravados interpuseram o agravo de instrumento de no 0742039-67.2021.8.07.0000, o qual fora desprovido após julgamento do mérito recursal pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Ato contínuo, a TERRACAP e o Distrito Federal, réus na ação de origem, apresentaram as respectivas contestações, tendo a TERRACAP também ofertado reconvenção, na qual pleiteou a sua reintegração na posse da área ocupada pelos autores/agravados. Na sequência, os autores/agravados renovaram o pedido de tutela de urgência inicialmente formulado, sob a alegação de ocorrência de fatos novos que evidenciariam a probabilidade do direito sustentado. Sobreveio despacho de mero expediente do Juízo de 1o grau, intimando os agravados para o oferecimento de réplica e respostas ao pedido reconvencional da TERRACAP. Contra o referido pronunciamento judicial, os autores agravados opuseram embargos de declaração, sustentando omissão em face da não apreciação do pedido liminar renovado. Instada a contraditar os embargos declaratórios opostos, a TERRACAP compareceu aos autos, ofertando as respectivas contrarrazões e nova petição com pedido de tutela de urgência calcado nas razões expostas a sua reconvenção, requerendo a reintegração liminar na posse da área litigiosa. Sobreveio decisão por meio da qual o Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores/agravados (ID Num. 127823510 – autos de origem). Após, foi a vez da TERRACAP opor embargos de declaração, alegando ser a decisão anterior omissa, ao passo em que nela não constara apreciação do pedido de reintegração liminar de posse formulado pela empresa pública. Ato contínuo, o Juízo de 1o Grau proferiu a decisão agravada, contra a qual a ré/reconvinte/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravante sustentou que o presente recurso é cabível na forma do art. 1.015, inciso I, Código de Processo Civil, dado que a decisão recorrida versa sobre tutela provisória (tutela de urgência). No mérito, destacou que a probabilidade do direito à reintegração de posse é evidenciada, uma vez demonstrado, nos autos, que a TERRACAP, de fato, possui o domínio da área pública litigiosa e que os agravados não sustentam a condição de concessionários (portadores de concessões de uso oneroso – CDUs), o que reforçaria a ilegitimidade da posse por eles exercida. Destacou, também, que o requisito atinente ao perigo de dano também estaria evidenciado, ao passo que a área pública litigiosa já estaria vinculada a projeto urbanístico aprovado, para fins de implantação de programa habitacional. Reforça que já efetuou a contratação de obras de drenagem a serem realizadas na localidade, as quais se encontram atrasadas em face da permanência dos autores/agravados na região. Assim, requereu a TERRACAP fosse concedida a tutela recursal para que fosse reintegrada ou imitida, liminarmente, na posse da área litigiosa indicada nos autos de origem. Subsidiariamente, requereu fosse concedida a tutela de evidência para os mesmos fins perseguidos por meio do pedido principal. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar principal. Preparo foi recolhido regularmente (ID Num. 38046951). Sobreveio decisão proferida por esta relatoria, por meio da qual foram indeferidos os pedidos liminares formulados pela agravante (ID Num. 38175716). Contra o referido pronunciamento judicial, a agravante interpôs agravo interno (ID Num. 38540181). Os agravados ofertaram contrarrazões ao agravo interno interposto (ID Num. 39624899; ID Num. 39929886; ID Num. 40552607). Ato contínuo, os agravados comunicaram o descumprimento da decisão liminar pela TERRACAP (ID Num. 41474808). Sobreveio decisão proferida por Juízo Plantonista, por meio da qual foi determinado o imediato cumprimento, pela TERRACAP, da determinação prolatada por esta relatoria anteriormente (ID Num. 41478686). Contra esta decisão do Juízo Plantonista, a agravante interpôs novo recurso de agravo interno (ID Num. 41733460). Contra a mesma decisão prolatada pelo Juízo Plantonista, a parte agravada opôs embargos de declaração (ID Num. 42162906). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora; e procedentes os pedidos formulados pela ré por meio de sua reconvenção (ID Num. 147840863 – autos de origem). Confira-se: “(...). JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para deferir a reintegração da Terracap na posse do imóvel indevidamente ocupado pelos autores. Contudo, concedo-lhes o prazo de 30 dias para que desocupem e desobstruam o bem voluntariamente. Findo este prazo, a Terracap poderá realizar a desobstrução/demolição e os custos da operação deverão ser arcados pelos autores após apuração. Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais).” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento e dos demais recursos derivados deste, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente realizado pelo Juízo Singular, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recurso interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto dos recursos mencionados, fica caracterizada a prejudicialidade destes. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento interposto e os recursos derivados deste, quais sejam os agravos internos interpostos pela TERRACAP e os embargos declaratórios opostos pela parte agravada, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2023 15:38:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora